Tribunal: STF
Processo: RE 590893
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
   OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA.
        O recurso
   extraordinário foi julgado nos limites do pedido. Disso resulta
   que não merece reforma a decisão agravada.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.